Tribunal: TJSP
Processo: 2253299-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Benefício que pode ser concedido mediante simples afirmação de que não está aquele que o requer em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família – Art. 99, § 3o, do CPC/2015 – Possibilidade de indeferimento, no entanto, diante de fundadas razões (art. 99, § 6o) – Inocorrência – Requerente que é mecânico e está

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Benefício que pode ser concedido mediante simples afirmação de que não está aquele que o requer em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família – Art. 99, § 3o, do CPC/2015 – Possibilidade de indeferimento, no entanto, diante de fundadas razões (art. 99, § 6o) – Inocorrência – Requerente que é mecânico e está desempregado – Prevalência da presunção de pobreza decorrente da mera afirmação de necessidade – Gratuidade concedida – Recurso provido.

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Pedido realizado na petição inicial – Desnecessidade de instauração de incidente – Inteligência do art. 134, § 2o do Código de Processo Civil – Processamento com citação dos sócios da ré e devida instrução processual – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253299-10.2019.8.26.0000, da Comarca de Bariri, em que é agravante BRUNO
ROMUALDO DA SILVA, são agravados RESIDENCIAL CANAÃ LOTEAMENTO SPE
LTDA EPP, MARIO LUIS MODESTO DE ABREU, ANA AMÉLIA MODESTO DE
ABREU, JOAO VICTOR PIGNATARI MODESTO DE ABREU, SILVIA HELENA
MARTINS FELIPPE e RENATA PIGNATARI MODESTO DE ABREU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253299-10.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N°: 44572
AGRV.No: 2253299-10.2019.8.26.0000
COMARCA: BARIRI
AGTE. : BRUNO ROMUALDO DA SILVA
AGDO. : RESIDENCIAL CANAÃ LOTEAMENTO SPE LTDA EPP E OUTROS
JUIZ : BETIZA MARQUES SORIA PRADO
JUSTIÇA GRATUITA
Benefício que pode ser concedido
mediante simples afirmação de que não está aquele que o requer
em condições de pagar as custas do processo e os honorários
advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família Art. 99, §
3o, do CPC/2015 Possibilidade de indeferimento, no entanto,
diante de fundadas razões (art. 99, § 6o)
Inocorrência

Requerente que é mecânico e está desempregado Prevalência da
presunção de pobreza decorrente da mera afirmação de
necessidade Gratuidade concedida Recurso provido.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

Pedido realizado na petição inicial
Desnecessidade de
instauração de incidente Inteligência do art. 134, § 2o do Código
de Processo Civil Processamento com citação dos sócios da ré e
devida instrução processual Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, nos autos de ação de rescisão contratual
cumulada com devolução de quantias pagas e indenização por
danos morais, indeferiu o pedido de gratuidade judiciária e
de desconsideração da personalidade jurídica da ré.
Recorre o autor, sustentando, em síntese, ser
possível a desconsideração da personalidade da empresa ré,
pois os terrenos que esta comercializa estariam em nome de
seus sócios e, por isso, provavelmente, não teria bens ou
dinheiro para garantir a devolução dos valores pagos,
conforme pretendido. Postula, ainda, a concessão do benefício
da justiça gratuita, pois é mecânico autônomo e passa por
crise financeira.
Tutela antecipada recursal deferida (fls.
109/110).
Recurso processado sem resposta.
É o relatório.
O recurso deve ser provido.
Quanto ao pedido de concessão do benefício da
justiça gratuita, dispõe o novo Código de Processo Civil, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253299-10.2019.8.26.0000 -Voto no
3
a parte gozará do benefício da justiça gratuita mediante
simples afirmação de que não está em condições de pagar as
custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo
próprio ou de sua família, o que pode ser feito a qualquer
tempo (arts. 98 e 99).
Já o parágrafo terceiro do supramencionado
art. 99 estabelece a presunção juris tantum de pobreza a quem
afirmar tal condição. Dispensáveis, portanto, outras provas.
No entanto, o CPC ressalva ao juiz a
possibilidade de indeferimento da pretensão se este tiver
relevantes razões para tanto, ou seja, para quebrar a
presunção estabelecida pela legislação.
Pois bem, no caso em tela, não se evidenciam
indicativos
de
pujança
econômica
que
justificassem
o
afastamento da presunção de pobreza.
Pelos documentos disponibilizados, constata-se
que o agravante é mecânico e ganhava R$ 1.394,00 mensais
antes de ficar desempregado em julho de 2019, corroborando
sua alegação de não ter condições de pagar as custas e
despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Indeferimento do
pedido de concessão do benefício da justiça
gratuita

Juntada de declaração de hipossuficiência que vem ao encontro da
presunção legal, inexistindo fatos que possam
desaboná-la Recurso provido.” (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2116306-57.2019.8.26.0000;
Relator (a): Luiz Sergio Fernandes de Souza;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público;
Foro de Taquaritinga - 1a. Vara Judicial; Data
do Julgamento: 13/08/2019; Data de Registro:
13/08/2019)
Conclui-se assim ser cabível a concessão da
gratuidade judiciária, na falta de razões objetivas para se
decidir em sentido contrário.
No mais, também é o caso de se prover o
recurso para que seja processado o pedido de desconsideração
da personalidade jurídica, sem que se necessite a instauração
de incidente, pois este é dispensável no caso de requerimento
na petição inicial (art. 134, § 2o do Código de Processo
Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253299-10.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Presentes os requisitos formais, de rigor
sejam citados os sócios, não sendo o caso, no entanto, neste
momento
processual,
de
deferimento
do
pedido
de
desconsideração da personalidade jurídica, mas meramente de
seu processamento, com a devida resposta dos sócios e
instrução processual.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO
ao
recurso, para deferir a justiça gratuita ao autor e
determinar seja processado o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica.
RUI CASCALDI
Relator